Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-61.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003566-61.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
CORREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LPJM PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003566-61.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Comarca: F. Reg. de São Miguel Paulista - 3a Vara Cível
Apte. : Eduardo Correira dos Santos
Apda. : LPJM Prestação de Serviços Ltda.
Juíza de 1o grau: Patrícia Persicano Pires
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.174
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO
E
RASTREAMENTO.
COBRANÇA.
MULTA. Não cumprindo o autor com as suas obrigações previstas
no contrato, indevida a multa pleiteada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 203/206 que julgou improcedentes os pedidos, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não poderia ser considerada a tela sistêmica juntada pela apelada, por se tratar
de documento unilateral, sendo passível de adulteração. Aduz que entrou em
contato com a apelada, sendo que a conversa foi gravada, mas deixou a apelada
de apresentá-la. Afirma que logo após a ligação comunicou as autoridades
policiais pelo 190 e que fez o BO pela internet assim que chegou em sua casa.
Salienta que o contrato possui cláusulas desproporcionais, que transferem o risco
do negócio ao consumidor. Pede pela aplicação do CDC.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“O autor, porém, descumpriu os prazos previstos em contrato.
Do Boletim de Ocorrência de fls. 176/179, cuja redação foi
elaborada pelo próprio autor, extrai-se que o furto ocorreu no dia
28/08/2018 por volta das 19:15h, entretanto, o autor apenas entrou
em contato com a "seguradora" do veículo após às 21h, e
comunicou o fato à autoridade policial às 01:37h do dia seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003566-61.2019.8.26.0005 -Voto no
3
É, portanto, evidente que o autor descumpriu os prazos contratuais
para comunicação do furto à contratada e à Polícia Civil, o que
diminui consideravelmente as chances de localização do veículo e
exime a requerida do pagamento da multa contratual, por força de
previsão expressa das cláusulas 3.11 e 5.15.” (fls. 205).
Com efeito, embora o autor no presente recurso afirme
que só tomou conhecimento do furto de sua moto na saída do intervalo, às 21:00,
não é isso que constou do Boletim de Ocorrência feito por ele pela internet, veja-
se:
“Cheguei a instituição onde estudo para estacionar a moto no
estacionamento, o mesmo não possuía mais vagas no momento,
como era extrema importância a permanência fui forçado a deixar a
moto estacionada no local exclusivo p moto em frente devidamente
travada e com trava de disco, após uns vinte min notei que a moto
não estava mais no local.” (fls. 178 g.n.).

E o autor não questiona que entrou em contato com a
apelada somente após às 21:00.
Assim, conforme contido nas cláusulas 3.11 e 5.15, se
mostra indevida a multa cobrada no presente feito.
Soma-se a isso a informação incorreta prestada pelo
autor quando da contratação.
O apelante foi claro em afirmar que a motocicleta era
utilizada para estudar e que ficaria em estacionamento fechado (fls. 159).
Também afirmou que não estacionava o veículo em vias públicas, bolsões ou
estacionamentos sem segurança (fls. 159). No entanto, não é isso que
aconteceu, pois o furto ocorreu quando estava estacionada em via pública.
E a cláusula 5.14 é clara ao estabelecer que:
“5.14. A constatação de fraude por parte da CONTRATANTE, seja
nas informações prestadas no ato da contratação dos serviços, seja
com relação à perda do Veículo, ou proibição ao direito de dirigir ou
carteira caçada do CONDUTOR, ou ainda se verificado o
descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato pelo
CONTRATANTE, desobrigará a CONTRATADA do pagamento da
Multa.” (fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003566-61.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Assim, verificado que a informação prestada quando
da contratação não se mostra correta, não cabe à apelada o pagamento da
multa.
E apenas para que não pairem dúvidas, as cláusulas
5.4 e 5.5, citadas pelo autor, se aplicam no caso de ter sido respondido de forma
afirmativa, no questionário, sobre a utilização de vias públicas para
estacionamento e garagem fechada no trabalho e/ou residência. Neste caso,
haveria a redução do valor da multa a ser pago pela empresa apelada. Referidas
cláusulas não se aplicam no caso de informações incorretas prestadas pelo
contratante.
Veja-se o teor da cláusula 5.4:
“5.4. O percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da Multa
Contratual, também será aplicado para o CONTRATANTE que
estacionar o veículo em visa públicas, bolsões de estacionamento
sem segurança, consoante resposta apontada no questionário de
risco.” (fls. 165 g.n.)
Deste modo, não cumprindo o autor com as suas
obrigações previstas no contrato, indevida a multa pleiteada.
In casu, por não apresentada contrarrazões, não cabe
majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, pois
esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado em grau
recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica